Tribunal: TJSP
Processo: 1037814-42.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extinção do Crédito Tributário
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Substituição tributária para a frente. Restituição do valor pago a maior. Art. 66-B, § 3o, LE 6.374/89. Violação ao disposto no art. 150, § 7o, da CF. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial deste E Tribunal (Arguição de Inconstitucionalidade no 0033098-49.2018.8.26.0000). Tema 201/STF. Inexistência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Substituição tributária para a frente. Restituição do valor pago a maior. Art. 66-B, § 3o, LE 6.374/89. Violação ao disposto no art. 150, § 7o, da CF. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial deste E Tribunal (Arguição de Inconstitucionalidade no 0033098-49.2018.8.26.0000). Tema 201/STF. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.